Tribunal: TJBA
Processo: 8016113-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016113-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIANA FERREIRA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNA ROLDI GIARETTON

AGRAVADO: ARARA AZUL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTENTE O DIREITO DE PREFERÊNCIA NA COMPRA DO IMÓVEL LOCADO, NA HIPÓTESE. REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO PREENCHIDOS.
DECISUM
DE 1º GRAU MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação que envolve locação comercial, alegação de violação ao direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel e discussão sobre a renovação do contrato de locação. A Agravante alega que firmou contrato de locação com o antigo proprietário do imóvel e que não foi notificada da venda posterior do bem à nova proprietária, configurando preterição do direito de preferência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel inviabiliza o exercício do direito de preferência na compra do bem; examinar se estão presentes os requisitos legais para a renovação compulsória do contrato de locação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel impede o exercício do direito de preferência previsto no art. 33 da Lei nº 8.245/91, ainda que o locatário tenha sido preterido na negociação.

4.

A jurisprudência do STJ afirma que a proteção legal ao direito de preferência do locatário exige, como condição para o exercício do direito real, a averbação prévia do contrato junto à matrícula do imóvel (REsp 1.272.757/RS, DJe 12/02/2021).

5.

Não estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 51 da Lei do Inquilinato para a renovação compulsória do contrato de locação, notadamente o prazo mínimo de cinco anos de contrato com exploração do mesmo ramo por três anos ininterruptos, acaso ainda fosse considerado o contrato como do tipo prazo determinado.

6.

Aplicável à espécie o art. 57 da Lei nº 8245/91, que prevê que, sendo um contrato de locação por prazo indeterminado, o locador pode denunciar o contrato, por escrito, concedendo 30 dias para a desocupação.

7.

In casu
, foi enviada a Notificação para desocupação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 27, 33 e 51; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ. REsp n. 1.272.757/RS, rel. para o acórdão Min. Raul Araújo, DJe 12/2/2021.;
TJMS - APL: 08085483320218120002, Rel: Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 27/08/2024;
TJSP - AI: 2293363-91 .2021.8.26.0000, Rel Alfredo Attié, j. 28/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016113-04.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
DIANA FERREIRA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS
,
sendo
Agravado
ARARA AZUL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.